Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700429-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Vistos e etc. Contra decisão na qual indeferi o pedido liminar (ID 13829986 - Pág. 1-4), a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, parte agravante, interpõe Agravo interno (ID 14375203 - Pág. 15). Logo após, SONIMAR ARAÚJO CASTRO, a parte agravada, apresenta contrarrazões ao agravo interno (ID 14399688 - Pág. 1-5), contudo não há notícia de resposta ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, não há razão para reconsiderar a decisão denegatória da liminar, pois em consulta ao andamento processual da ação original constato que o ilustre Juízo a quo proferiu decisão naqueles autos consignando que a quantia depositada somente poderá ser levantada após o julgamento desse recurso. Logo, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão tal como foi lançada, pois não há qualquer motivo a impor decisão urgente. Certifique a diligente Secretaria se o prazo para resposta ao agravo de instrumento já transcorreu. Caso o prazo não tenha transcorrido, aguarde-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator